Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-36.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705023-36.2018.8.07.0016 RECORRENTES: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BEATRIZ MOURA MOURAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO SELETIVO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (ESCS) PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NO ANO LETIVO DE 2018, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SISU/MEC). BONIFICAÇÃO DE DEZ POR CENTO (10%) SOBRE A NOTA FINAL DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) PARA OS ALUNOS/CANDIDATOS QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUÍDA PELO ART. 6o, DA RESOLUÇÃO N.o 15/2017, CEPE/ESCS. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.o 01/2018, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DEFINITIVA DA APLICAÇÃO AO CERTAME DA BONIFICAÇÃO INSTITUÍDA. IRDR 0004323-52. 1. No julgamento do IRDR 0004323-52.2018.807.0000, a Câmara de Uniformização fixou a seguinte tese: “Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEN-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018”. 2. Comprovado pela autora que cursou integralmente o ensino fundamental e o ensino médio em escolas privadas do Distrito Federal, assiste-lhe o direito de se beneficiar da bonificação instituída pelo art. 6o, da Resolução n.o 15/2017. 3. Apelo provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III e 987, § 1o, ambos do CPC, defendendo a suspensão do feito, sob o argumento de que o precedente deste Tribunal no IRDR 0004323-52.2018.807.000, ainda não transitou em julgado, tendo sido admitidos os recursos especial e extraordinário manejados pelo Distrito Federal. Assim, alegam que não se pode atribuir-lhe eficácia imediata, a despeito da pendência de julgamento dos recursos constitucionais. c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE MOURÃO, OAB-DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 927, inciso III e 987, § 1o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em atenção ao ID 28897736-Pág. 30, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB-DF 11.161. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003